Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735402-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEVANIR SPADA AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODEVANIR SPADA, contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 0712174-98.2018.8.07.0001, movido por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA em seu desfavor. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada e, assim, manteve bloqueados os ativos financeiros da conta bancária do agravante, nos seguintes termos (ID 206954202): “O executado apresentou impugnação ao bloqueio ID 202829089, alegando a impenhorabilidade dos valores, pois seriam utilizados para sua subsistência. Na mesma petição, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante a sua tese (Id 204327050), o bloqueio alcançou valores recebidos por benefício previdenciário, portanto impenhoráveis, pugnando pela sua liberação. Instruiu a sua defesa com comprovante de benefício previdenciário expedido pelo INSS, para subsidiar suas alegações. O exequente se manifestou sobre a impugnação, id 205681482. Pois bem. Embora, o exequente fundamente seu pedido no art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade das quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, não apresentou qualquer comprovação do que fora alegado, limitando-se apenas a colacionar diversos julgados acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. O comprovante de recebimento de benefício previdenciário anexado não se presta para fundamentar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente de titularidade do executado, porque nele não há informação acerca da conta corrente para a qual são destinados tais valores. Cediço que incumbe ao executado demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que “(...) de acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, porque o executado não se desincumbiu do ônus da comprovação da impenhorabilidade dos valores, que lhe competia, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, REJEITO O PEDIDO. Preclusa essa decisão, determino a transferência dos valores bloqueados à conta judicial e sua liberação em favor do exequente, que deve indicar os seus dados bancários no prazo de 5 dias. Para a concessão da gratuidade de justiça não basta apenas a declaração de hipossuficiência, uma vez que tal documento não é suficiente para comprovar que o executado não possui condições de arcar com as despesas do processo. Defiro o prazo de 5 dias para o executado demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, pois o que se extrai dos autos é sua plena capacidade para arcar com as custas do processo. No mesmo prazo, o credor indicar bens passíveis de penhora. Dê-se ciência ao exequente do Renajud.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando o levantamento dos valores penhorados pela parte contrária até a decisão final pelo colegiado. No mérito, pede seja desconstituída a penhora efetuada em suas contas bancárias via SISBAJUD, com o consequente desbloqueio da importância e das contas bancárias. Narra, preliminarmente, ter sido indeferido seu requerimento pela gratuidade de justiça, não tendo o juízo observado o benefício previdenciário ínfimo recebido pelo agravante, tampouco sua declaração pessoal de hipossuficiência econômica. Aduz ser da parte contrária o ônus da prova para a não concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa da alegação feita por pessoa natural. Assim, deixa de recolher o preparo, diante da gratuidade ora pleiteada. Quanto aos valores penhorados, esclarece que dizem respeito a benefício previdenciário recebido junto ao banco Mercantil e posteriormente transferido para as demais contas. Nesse sentido, o montante bloqueado de R$4.531,73 corresponde ao acumulado de transferências mensais do citado banco Mercantil para a Caixa Econômica Federal (R$3.415,98), para o NUBANK (R$350,38), e ainda Banco do Brasil (R$350,38). Argui a impenhorabilidade das pensões/proventos de aposentadoria, com amparo no art. 833, IV, do Código Civil, destacando a inaplicabilidade da única ressalva normativa ao caso concreto (artigo 833, §2o, CC). Defende ser necessária a proteção das reservas financeiras realizadas sob quaisquer das múltiplas modalidades de investimento disponíveis no mercado, observado o teto de quarenta salários-mínimos, e não somente nas cadernetas de poupança, pois em todos os casos a penhora de tais valores pode comprometer o mínimo necessário a subsistência do devedor e de sua família (ID 63248573). O agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo (ID 63341034). Por meio da petição de ID 63700400, reafirmou sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, buscou demonstrar a inexistência de movimentação tributária pela empresa Escala Serviços Administrativos Ltda., consoante Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) anexada, e reiterou não possuir Carteira de Trabalho, tendo como renda o recebimento de auxílio por incapacidade temporária. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Outrossim, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ainda sobre o tema, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). No caso dos autos, o agravante colacionou Carta de Concessão / Memória de Cálculo de Benefício Previdenciário (auxílio-doença), com renda mensal inicial de R$1.412,00 e início do pagamento a partir de 16/04/2024 junto ao Banco Mercantil (ID 63700403). Juntou, ademais, declaração de Isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) nos exercícios 2022/2023 (ID 63700407) e DCTF referente a janeiro de 2024, demonstrando que a pessoa jurídica Escala Serviços Administrativos Ltda., da qual é sócio, não efetuou qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira no período (ID 63700406). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Enfim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Desta feita, defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante. Conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo agravado, em abril de 2023, objetivando o pagamento da quantia total de R$ 5.038,03, acrescida das custas, pelo agravante, montante reconhecido como devido em sede de ação de cobrança (ID 154791274). Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). Eis a ementa do referido precedente: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas passíveis de penhora. Todavia, como relatado, o agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício previdenciário (ID 63248573). Conforme Carta de Concessão / Memória de Cálculo de Benefício Previdenciário acostada aos autos, a renda mensal inicial do auxílio-doença recebido pelo agravante equivale a R$1.412,00 (ID 63700403). O benefício, segundo o referido do documento, é atualmente depositado na conta corrente do agravante junto ao “876997 - BANCO MERCANTIL - PA CEILANDIA CNM 1 - BLOCO E CEILANDIA CENTRO - BRASILIA – DF". No cotejo entre as informações contidas na memória de cálculo do benefício, histórico de créditos (ID de origem 204327061) e na pesquisa SISBAJUD, que resultou em bloqueio parcial do valor executado (ID de origem 202829089), não é possível inferir que a penhora incidiu sobre numerário impenhorável. Isto porque os documentos apresentados pelo agravante não comprovam que a conta bancária na qual ele recebe o benefício previdenciário corresponde àquela em que foi realizado o bloqueio do valor de R$4.531,73. Em verdade, a constrição de valores incidiu em contas junto à Caixa Econômica Federal (R$3.415,98), NUBANK (R$350,38), e ainda Banco do Brasil (R$350,38). Muito embora o agravante afirme ser o Banco Mercantil apenas o “domicílio bancário” para beneficiários de verbas do INSS, porquanto transferia mensalmente os valores para a CEF, NUBANK e BB, tal alegação foi feita sem respaldo em qualquer documentação anexada aos autos. A ausência de extratos das contas bancárias em que as quantias foram tornadas indisponíveis, inviabiliza o reconhecimento da natureza alimentar das verbas. Ademais, observa-se ter iniciado a percepção do benefício pelo agravante em 16/04/2024, sendo que a consulta parcialmente frutífera via SISBAJUD data de maio de 2024 (ID 202829089), embora comunicada ao exequente tão somente em 03/07/2024 (ID 202829088), o que levanta a dúvida acerca da possibilidade fática de todas as verbas serem provenientes do benefício alegado. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 6 de setembro de 2024 18:48:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador